Tribunal: TJSP
Processo: 0000642-67.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu de ofício o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do STJ – Precedentes desta E. Corte e do C. STF – Ausência de oitiva da Municipalidade acerca da extinção do feito de ofício – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso provido.